Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-26.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004751-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (RECORRIDO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recorrente:
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Recorridos:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR EXAURIMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a continuidade da execução nos Juizados Especiais Cíveis diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor e do exaurimento das diligências para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza instrumental e deve visar do resultado útil e efetivo, não se admitindo a perpetuação de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis.

4.

O processo revela a realização de diversas diligências sem sucesso na localização de bens do devedor, o que caracteriza o exaurimento dos meios executórios disponíveis.

5.

A doutrina especializada orienta pela extinção da execução quando não localizados bens ou o devedor, considerando a necessidade de eficiência e celeridade no rito dos Juizados Especiais.

6.

O artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, autoriza expressamente a extinção da execução quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser extinta quando esgotados os meios disponíveis para a satisfação do crédito e não localizados bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.099/95, artigo 53, § 4º; artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recorrente:
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Recorridos:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de

Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Ação:
Monitória.

Fase:
de Execução e Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 271908421): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 271908426): defende a reforma da sentença para dar continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1004751-26.2020.8.11.0003

Recorrente:
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Recorridos:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Com a interposição deste recurso, a recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

O conjunto probatório revela que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens do devedor suscetíveis de penhora, sem êxito. O andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva, sobretudo porque o feito não alcançou resultado proveitoso a recorrente/exequente.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025